Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. LIBERDADE DE CULTO GARANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A frequência a cultos religiosos é atividade que concorre para o retorno ao convívio social.
2. A escolha do culto a ser frequentado envolve, dentre outros, desde a identificação com o líder religioso até o envolvimento na comunidade que ali se forma, inexistindo impacto com os requisitos da prisão domiciliar.
3. Mostra-se razoável o deferimento da ampliação da zona de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar para que o apenado participe e frequente a igreja em cultos religiosos semanais no local, dia e horários em que comprovadamente ocorrem, conforme as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, mantidas as disposições da prisão domiciliar anteriormente deferidas.
4. Recurso provido.